Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMISSÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE PARTE DO TERRENO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES PELA RÉ. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita quando verificado que o provimento jurisdicional foi proferido em congruência com o que foi deduzido e requerido na petição inicial.

2. Sendo evidente, pelas provas dos autos, que a ré ocupou, embora em pequena parte, o terreno dos autores, bem como, por outro lado, que, quanto ao resto da área ocupada, a ocupação situava-se em área pública, já tendo sido desfeitas as construções ali erigidas indevidamente, por força de intimação demolitória realizada pela Administração, há que ser mantido o julgamento de procedência parcial do pedido de imissão de posse.

3. Aferindo-se que a sucumbência das partes foi recíproca e proporcional, revela-se inaplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

4. Apelações não providas.